Tribunal: STF
Processo: HC 251393
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DESCAMINHO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS TIDAS COMO DESNECESSÁRIAS PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paloma de Oliveira Machado, advogada, em 16.1.2025, em benefício de Luiz Felipe Cortizo Goncalves de Azevedo Filho, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.1.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 973.715/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática dos crimes de integrar organização criminosa, descaminho, falsidade ideológica e lavagem de bens, direitos e valores (§ 3º e inc. V do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013; caput dos arts. 299 e 334 do Código Penal; e inc. III do § 1º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998).



    Em 25.11.2024, o juízo da Nona Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP indeferiu pedido de expedição de cartas rogatórias e precatórias para realização de oitivas de testemunhas arroladas pelo paciente e designou audiência de instrução e julgamento para 22.1.2025.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5033191-86.2024.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em 18.12.2024, o Relator, Desembargador Ali Mazloum, indeferiu a liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal regional, impetrou-se o Habeas Corpus n. 973.715/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.1.2025, a Presidência daquele órgão judicial indeferiu liminarmente a impetração pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois a violação ao contraditório e à ampla defesa seria flagrante.



    Afirma que o juízo de primeira instância “(i) Limitou o direito à produção de provas – embora o PACIENTE já tenha efetivamente demonstrado a imprescindibilidade das testemunhas arroladas; (ii) impôs à Defesa o ônus de providenciar a presença das testemunhas, independentemente de intimação formal, sob pena de desistência – obrigação esta que evidentemente nunca fora imposta à acusação; e (iii) condicionou a reavaliação, pelo juízo de primeira instância, do uso da cooperação jurídica internacional (instrumento mais célere e efetivo) à demonstração de impossibilidade de comparecimento das testemunhas arroladas, mesmo após o fornecimento de e-mails válidos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “impor à Defesa o dever de trazer testemunhas a Juízo (i) cria uma disparidade injustificada no tratamento entre as partes, na medida em que tal ônus não se estendeu ao Ministério Público quando da oitiva das testemunhas de acusação, além de (ii) caracterizar grave cerceamento de defesa, já que atribui ao acusado poder do qual não dispõe (!!!), qual seja, o de subjugar terceiros a comparecimento em Juízo, extirpando ilegalmente sua possibilidade de produção probatória” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que “tal exigência viola diretamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque as testemunhas possuem evidente relevância para a confirmação das teses defensivas – já ventiladas na resposta à acusação – e para o deslinde do feito, que, vale lembrar, foi instaurado a partir de denúncia que descreve parte dos fatos na Europa” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que “a negativa de inquirição das testemunhas do PACIENTE, incluindo as abonatórias, violou, in casu, diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a referida prova oral apresenta papel relevante na avaliação de sua credibilidade e na confirmação das teses defensivas” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Por todo exposto, requer-se (i) em sede de medida liminar, a suspensão das audiências de instrução e julgamento designadas para os dias 22 e 23 de janeiro de 2025, às 15h30min, e, (ii) no mérito, a determinação para que sejam realizadas as oitivas das testemunhas residentes no exterior, seja por meio de cooperação jurídica direta, seja por carta rogatória, garantindo-se, assim, o efetivo respeito aos princípios da ampla defesa, da paridade de armas e do devido processo legal” (fl. 16, e-doc. 1).



    6. Em 17.1.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 973.715/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5033191-86.2024.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    9. O exame dos pedidos formulados pela impetrante neste momento resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal Regional ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, está pendente o julgamento do agravo regimental interposto pela defesa.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado coator, por incabível exame de matéria per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos legais para atendimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 5033191-86.2024.4.03.0000, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, indeferiu a liminar requerida com a seguinte fundamentação:



    “A Denúncia, oferecida em desfavor de onze investigados, narra, em apertada síntese, a estruturação de esquema criminoso transnacional especializado na importação fraudulenta, por via aérea, de equinos provenientes do exterior, sobretudo da Bélgica, que ingressaram no Brasil pelo aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas/SP (Id. 310053966 – p. 03/175). 



    Segundo a peça acusatória, diversas fraudes ocorreram em importações de equinos vendidos pela empresa belga ECURIE FAPE – cujos sócios proprietários são o Paciente Luiz Felipe e sua 
esposa CELINE ELISABETH ANNE-MARIE GHISLAINE SCHOONBROODT DE AZEVEDO, também denunciada – ou por pessoas físicas ou jurídicas a ela relacionadas. 



    A impetrante refere que, apesar de ter sido incluído no núcleo exportador da suposta organização criminosa, o Paciente ‘foi arrastado para o polo passivo da ação penal somente por figurar como sócio do centro de equitação ECURIE FAPE’. Acrescenta que, ‘na condição de atleta profissional de hipismo, sequer possui capacidade ou experiência para gerir a área contábil ou administrativa da empresa’. 



    Afirma que, na Resposta à Acusação, a Defesa juntou documentos e arrolou regularmente as testemunhas GREGOIRE OBERSON, MATEO GIUNTI e RODRIGO CARRASCO, tendo requerido a expedição de cartas rogatórias, para a oitiva delas nos países em que residem (Bélgica, Itália e França); assim como pleiteou a expedição de carta precatória para que ANTONIO GIAMATTEY PIMENTEL seja ouvido do Estado do Rio de Janeiro, onde mora. 



    Informa que, ao apreciar a Resposta à Acusação, o Juízo impetrado determinou que a Defesa fornecesse os e-mails das testemunhas arroladas e providenciasse a presença delas no ato processual, designado para o dia 06.11.2024, às 14h30, na forma telepresencial. 



    Ainda segundo a impetrante, a Defesa registrou em ata de audiência realizada em 20.08.2024 que não possuía meios para a intimação das testemunhas, tampouco caberia a ela tal atribuição. 



    Alega que demonstrou a imprescindibilidade da oitiva das mencionadas testemunhas, no intuito de comprovar a atuação profissional do Paciente como atleta e responsável somente pelo setor comercial da empresa ECURIE FAPE, exercendo, portanto, atividade de cunho não administrativo (principal tese defensiva). (...)



    É o breve relatório. 



    Decido. 



    A liminar não comporta deferimento.



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, conceder-se-á Habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 



    Por sua vez, o deferimento de liminar em Habeas corpus consiste em medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, visualizada de pronto. 



    Nesta impetração, pretende-se, em sede liminar, a suspensão da ação penal em razão do suposto cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do pedido de expedição de carta rogatória para a oitiva das testemunhas residentes na Bélgica, Itália e França. 



    Pleiteia-se, ainda, que a expedição da carta precatória para a oitiva da testemunha de defesa residente no Estado do Rio de Janeiro seja efetivada independentemente do fornecimento de endereço eletrônico pelo acusado. 



    O alegado ato coator foi fundamentado nos seguintes termos (Id. 310053961 – p. 03/06), ‘in verbis’:



    ‘A despeito das alegações das defesas, não vislumbro que tenham justificado, a contento, a necessidade de todas as oitivas de testemunhas residentes fora do Brasil. 



    Constato exceção quanto à testemunha arrolada pela acusada CELINE, de nome FILIP VANDE CAPPELLE, pois entendo que a acusada justificou de forma satisfatória a necessidade da referida oitiva, fazendo vinculação com os fatos investigados, tendo afirmado que o Sr. FILIP VANDE CAPPELLE, gerente da EUROPEAN SERVICES BVBA (EHS BVA), teve o seu depoimento utilizado na denúncia, ensejando a necessidade de ser ‘confrontado em Juízo, sob os crivos do contraditório e da ampla defesa’. 



    Ademais, verifico que a referida pessoa consta como sendo o fundador do EUROPEAN HORSE SERVICES. E por meio de consulta livre na INTERNET, foi possível constatar que o endereço comercial atualizado da empresa é: Ostendse Steenweg 11 Meetkerke, West-Vlaanderen 8377, BE. Somado a isso, constou do site (site https://ehs.be/en/home), o seguinte e-mail: info@ehs.be, bem como o telefone para contato: +32 50 626247. 



    Diante do exposto, reputo justificada a necessidade da oitiva da testemunha arrolada pela corré CELINE, de nome FILIP VANDE CAPPELLE. 



    E em razão dos dados acima indicados, disponíveis de forma pública, a fim de resguardar a celeridade do feito, determino que a testemunha de defesa em questão seja ouvida de forma TELEPRESENCIAL. 



    Todavia, quanto as demais testemunhas indicadas, tanto pela acusada CELINE ELISABETH ANNE-MARIE GHISLAINE SCHOONBROODT DE AZEVEDO, quanto pelo acusado LUIZ FELIPE CORTIZO GONÇALVES DE AZEVEDO FILHO, entendo que as partes não justificaram a necessidade e imprescindibilidade da oitiva das testemunhas, relativamente aos fatos a eles imputados na denúncia. 



    A acusada CELINE, ao negar conhecimento do e-mail e outros dados relativos a suas testemunhas, demonstrou não possuir relacionamento próximo ou contato com estas. E principalmente, não demonstrou a relação das testemunhas ALEXANDRA MASSUY, VANESSA PERROTTI, DANAE ISATSON e BRUNO BEELEN com os fatos apontados na denúncia. 



    No mesmo sentido, não verifico que o corréu FELIPE CORTIZO GONÇALVES DE AZEVEDO FILHO justificou, na sua petição de ID nº 335851283, a imprescindibilidade quanto a oitiva das suas testemunhas com endereço no exterior. 



    A prova também é destinada ao juiz, cabendo-lhe indeferir pedidos defensivos de diligências e produção probatória sempre que entender protelatórias e/ou desnecessárias, e na temática ora discutida, cabe ao Juízo condicionar a oitiva de testemunhas com base na indicação do conhecimento destas com os fatos narrados na exordial acusatória, sob pena de indeferimento da inquirição. 



    Desta feita, cabendo a defesa justificar a necessidade das oitivas de testemunhas, e não tendo indicado a sua vinculação com os fatos narrados na denúncia, limitando-se a informar nomes e endereços, ou apresentando-se justificativas genéricas, não se tem hipótese de cerceamento de defesa ou ilegalidade na decisão que indefere tais oitivas. 



    Portanto, é cediço no processo penal que as partes devem arrolar testemunhas que tenham conhecimento dos fatos. Neste caso, aquelas que não detém referido conhecimento, são denominadas testemunhas meramente abonatórias. 



    In casu, ficou caracterizada a prescindibilidade da inquirição das testemunhas arroladas e com residência no exterior, pois, além de residirem fora do Brasil, a defesa não logrou êxito em justificar que referidas pessoas tenham conhecimento sobre os fatos imputados, ou sobre suas circunstâncias. Ademais, a expedição de carta rogatória somente procrastinaria o deslinde do feito. 



    Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: (...)



    Sobre o tema, temos que no Processo Penal o direito à produção de provas não possui caráter absoluto, sendo reservado ao magistrado o poder de indeferir, de maneira fundamentada, a produção de provas que considere procrastinatórias, irrelevantes ou impertinentes. 



    Nestes termos, não reputo que tenham sido apresentadas justificativas quanto à imprescindibilidade de oitiva de testemunhas residentes no exterior, sem vinculação aos fatos imputados na denúncia. 



    Entendo que a comprovação da imprescindibilidade da oitiva da testemunha residente no exterior é fundamental para a expedição da carta rogatória, não apenas devido ao custo envolvido, mas também em virtude dos eventuais atrasos que tal medida possa acarretar na tramitação do feito. 



    Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: (...)



    Desta feita, em que pese o teor da manifestação ministerial, constante de ID nº 345445138, com fulcro no artigo 222-A, do Código de Processo Penal, INDEFIRO os requerimentos das defesas dos corréus LUIZ CLIPE CORTIZO GONÇALVES DE AZEVEDO FILHO E CELINE ELISABETH ANNE-MARIE HISLAINE SCHOONBROODT DE AZEVEDO acerca da expedição de cartas rogatórias, e precatórias, para realização de oitivas das testemunhas arroladas, por não ter restado nos autos, suficientemente demonstrados, elementos que justificassem a imprescindibilidade da requerida prova oral, consideradas por este Juízo como testemunhas de defesa abonatórias. 



    Não obstante, faculto à defesa dos corréus CELINE ELISABETH ANNE-MARIE GHISLAINE SCHOONBROODT DE AZEVEDO E LUIZ FELIPE CORTIZO GONÇALVES DE AZEVEDO FILHO possibilitarem a oitiva das testemunhas residentes fora do país, de forma virtual (telepresencial), pois embora residam no exterior, o Processo Judicial Eletrônico (PJe) permite a realização das suas oitivas, haja vista ter sido instituído como sistema de tramitação dos processos judiciais, com objetivo de incremento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional.



    Portanto, utilizando-se dos meios eletrônicos disponíveis e por meio da plataforma virtual do SISTEMA TEAMS, as referidas testemunhas poderão ser ouvidas em audiência a ser realizada pela forma integralmente TELEPRESENCIAL. 



    Diante de todo o exposto, a fim de ouvir a testemunha de defesa FILIP VANDE CAPPELLE, e outras que as partes forneçam os dados eletrônicos, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para o DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, AS 15H:30min, pela forma TELEPRESENCIAL, para oitivas das testemunhas arroladas pelas defesas da corré Celine Elisabeth Anne-Marie Ghislaine Schoonbroodt de Azevedo: – FILIP VANDE CAPPELLE, – ALEXANDRA MASSUY, – VANESSA PERROTTI, – DANAE TSATSOU E – BRUNO BEELEN; e do corréu Luiz Felipe Cortizo Gonçalves de Azevedo Filho: – GREGOIRE OBERSON, – MATEO GIUNTI e – RODRIGO CARRASCO, a ser acessada através do seguinte link: [...] 



    INTIMEM-SE as defesas dos corréus Celine Elisabeth Anne Marie Ghislaine Schoonbroodt de Azevedo e Luiz Felipe Cortizo Gonçalves de Azevedo Filho para que forneçam e-mails válidos das sobreditas testemunhas, no prazo de 20 (vinte) dias, para o devido cadastramento destas na plataforma virtual. 



    Caberá às defesas providenciar que suas testemunhas se façam presentes ao ato processual na data e horário acima designados, independente de intimação, sob pena de desistência. 



    Caso sejam informados pelas defesas, no prazo acima determinado, os dados eletrônicos das testemunhas residentes fora do País, para efetivamente possibilitar a realização da audiência designada para suas oitivas, proceda-se à nomeação de intérprete(s) dos idiomas francês, italiano e espanhol, cadastrado(s) no sistema da AJG, para participação na referida audiência, posteriormente providenciando-se a respectiva intimação, pela via eletrônica, e envio do link para ingresso à audiência. 



    Com relação à testemunha de defesa do corréu Luiz Felipe Cortizo Gonçalves de Azevedo Filho: ANTONIO GIAMATTEY PIMENTEL, com endereço no BRASIL, defiro a sua oitiva. 



    Todavia, considerando-se o endereço indicado, na Rua Pedro Lago, 81, 22621-10, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, por tratar-se de residência em diversa Subseção, defiro sua oitiva igualmente pela forma telepresencial, a realizar-se na audiência designada para o DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, ÀS 15H:30min, mediante acesso ao mesmo link acima indicado. 



    INTIME-SE-A por meio de expedição de carta precatória, para comparecimento ao ato telepresencial designado, no endereço supramencionado. 



    Sem prejuízo, a defesa que a arrolou também deverá, no mesmo prazo acima estipulado, FORNECER os dados eletrônicos (email e telefone celular) da mencionada testemunha, para cadastro na plataforma virtual em que se realizará a audiência telepresencial. Caso não sejam apresentados pelas respectivas defesas, no prazo determinado, os dados eletrônicos das testemunhas residentes fora do País, acima denominadas, faculto-lhes a apresentação nos presentes autos de declarações escritas das mesmas, se assim se considerar necessário. Sem prejuízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento, para realização dos interrogatórios dos réus, antes designada para o dia 27 de novembro de 2024, às 15:00H, para o DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, ÀS 15:00H, 
a realizar-se igualmente pela forma integralmente TELEPRESENCIAL, através do seguinte link: [...] 



    Ressalto que, em se tratando de réus soltos e com defensores constituídos, as suas intimações dar-se-ão apenas na pessoa de seus advogados, por intermédio de publicação no Diário do Judiciário, nos termos do art. 370, § 1º c/c o artigo 392, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. 



    Cumpra-se a deliberação constante do termo de audiência de ID 344788108, acerca da INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL, nos termos determinados’.



    De partida, não obstante as alegações da impetrante, não vislumbro, nessa análise inicial, qualquer vício no procedimento a justificar a concessão da medida de urgência. 



    Tenho que a Autoridade impetrada não procedeu à recusa infundada da produção da prova oral pretendida. Ao contrário, a MM. Juíza de primeiro grau, de forma fundamentada, indeferiu o pedido de expedição de carta rogatória após concluir que a Defesa não indicou suficientemente a vinculação de tais testemunhas com os fatos narrados na Denúncia, o que fez com amparo no artigo 222-A, do CPP. 



    Registre-se que, cabe ao magistrado, no uso do poder instrutório que lhe compete, apreciar não só a prova, mas também decidir acerca daquelas que devem ser produzidas, de modo a garantir a aplicação dos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo.



    Acrescente-se que, a Magistrada ‘a quo’, além de rejeitar motivadamente o pedido de expedição de carta rogatória, facultou à Defesa a apresentação de declarações escritas das testemunhas que se pretendia ouvir por rogatória ou por meio da cooperação jurídica direta. 



    Além disso, a Autoridade apontada como coatora também facultou à Defesa a oitiva das testemunhas residentes no exterior, de forma virtual (telepresencial), concedendo prazo para o fornecimento de endereço eletrônico ou contato telefônico, tendo, inclusive, determinado a nomeação de intérpretes para realização do ato, caso obtidas essas informações. 



    Quanto ao tema, o artigo 396-A do Código de Processo Penal é expresso ao afirmar que, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 



    Nesse contexto, tem-se que incumbe à representação judicial do réu proceder à qualificação das testemunhas por ela arroladas, não constituindo ônus excessivo, a meu ver, a realização de diligência por parte da Defesa para a obtenção do endereço eletrônico da pessoa que se quer ouvir. 



    Frustrado o comparecimento dos depoentes arrolados, mesmo após o fornecimento de e-mails válidos, poderá o Juiz que presidirá a audiência reavaliar a necessidade do uso do instrumento de cooperação internacional para intimação da testemunha, nos termos da lei. 



    No que toca à oitiva da testemunha residente no Brasil, 
verifica-se que foi determinada a intimação por meio de expedição de carta precatória, para comparecimento ao ato telepresencial designado para o dia 22.01.2025, no endereço disponibilizado, qual seja, na Rua Pedro Lago, 81, 22621-10, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ. 



    Da leitura do ato impugnado, depreende-se que a solicitação para fornecimento dos dados adicionais (e-mail e telefone celular) não exclui a determinação de expedição da carta precatória. 



    Assim, não antevejo constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo Juízo da 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP a ensejar a suspensão das audiências designadas para 22 e 23.01.2025. 



    Ainda que relevantes os argumentos da impetração, não verifico ’fumus boni iuris’ a justificar o deferimento da liminar para suspensão do processo. 



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. 



    Requisitem-se informações à Autoridade impetrada, que deverá detalhar o andamento processual, juntando cópia das peças que entender pertinentes, tendo em vista a decretação de sigilo do feito originário. 



    Com a juntada de peças dos autos nº 5009256-06.2022.4.03.6105, proceda-se à anotação de segredo de justiça, na modalidade sigilo de documentos. 



    Após, remetam-se à Procuradoria Regional da República, para vista e parecer” (fls. 2-12, e-doc. 3).



    12. Na espécie em foco, os órgãos judiciais antecedentes decidiram em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o indeferimento de diligências probatórias tidas por desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016, e RHC n. 115.487, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.10.2013).



    13. Como disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade. 



    Sem demonstração de efetivo prejuízo não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria: RHC n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC n. 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC 
n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; e HC 
n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022.



    Na mesma linha são os seguintes julgados sobre o tema:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE ‘HABEAS CORPUS’ – INADMISSIBILIDADE NO CASO – (...) RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO” 
(RHC n. 125.242-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO. AMEAÇA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 209.870-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    14. Ademais, eventual acolhimento das teses da defesa pa